Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708437-02.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MÚRIA LOPES FRANCO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSORA APOSENTADA. CARGO DE DIREÇÃO. INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.105/2013 ÀS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI. APELO PROVIDO. 1. Afasta-se a prejudicial de prescrição quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32) na hipótese em que o período de condenação deduzido na inicial não supera os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. 2. A Lei no 4.075, de 28 de dezembro de 2007, que passou a produzir efeitos a partir de março de 2008, implantou o novo plano de carreira da categoria, estendendo a GARC – Gratificação de Regência de Classe aos professores que estivessem no desempenho de coordenação pedagógica, cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico, bem como aos professores em exercício os Núcleos de Monitoramento Pedagógico das Diretorias Regionais de Ensino (art. 21, §1o, I). A concessão da gratificação para esses cargos foi estendida aos professores aposentados que, na ativa, tivessem desempenhado tais funções. 3. Consoante a Lei Distrital no 5.015/13, é devido o pagamento da GARC – Gratificação de Regência de Classe, atualmente denominada Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, aos professores e ocupantes de cargos de coordenação pedagógica, diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico aposentados, a razão de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), por ano efetivo de regência de classe, até o limite de 30%. 3.1 O artigo 30 da citada legislação previu a incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive às aposentadorias ocorridas em data anterior à vigência da Lei. 4. Na hipótese dos autos, considerando que a autora, professora aposentada em 10.05.2016, exerceu cargo de direção, no período compreendido entre 26.11.1998 a 04.01.1999, 24.05.1999 a 02.03.2000, 24.01.2002 a 13.02.2003 e 04.04.2003 a 28.02.2008, comprovando fazer jus à percepção da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, deve ser incorporado aos seus proventos a gratificação pretendida. 5. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade não respeita as balizas legais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021